Tribunal: STF
Processo: RE 488205
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEIS Nº 9.715/98, 9.718/98 E 10.637/02 – PIS – PRECEDENTES DO PLENO – PROVIMENTO PARCIAL.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. DEFESA PRELIMINAR. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (ARTIGO 239, CF). LEI N° 9.718/98. BASE DE CÁLCULO. CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
    1. Rejeitada a preliminar de ausência de liquidez e certeza do direito porque, tal como restou argüida, confunde-se com o próprio mérito.
    2. É constitucional a alteração do regime de incidências fiscais, de que trata a Lei n° 9.718/98: o artigo 239 da Constituição Federal não prevê qualquer base de cálculo. Cabe ao legislador ordinário, em relação às contribuições discriminadas, que têm regime diferente dos impostos (artigo 146, III, “a”, CF), a criação dos tipos tributário fechados, em todos os seus contornos, materializando os conceitos formulados pelo constituinte, com a observância, por evidente, dos princípios próprios do sistema e dos subsistemas constitucionais.
    3. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o faturamento podia ser legalmente conceituado como receita bruta da venda de mercadorias e serviços. A Lei n° 9.718/98 incluiu na receita bruta mais outras receitas, não relacionadas à venda de mercadorias e serviços: validade da ampliação da base de cálculo, uma vez que exercida a competência impositiva pelo legislador em conformidade com os princípios que orientam a interpretação do sistema de financiamento da Seguridade Social, inclusive porque a forma de custeio instituída observa a capacidade econômica e não impõe confisco, nem se revela ofensiva a qualquer outro princípio constitucional.
    4. A Lei n° 9.718/98 não criou forma residual de tributação, apenas alterou a base de cálculo de contribuições expressas, dentro dos limites materiais possíveis do artigo 239 da Constituição Federal, e com respaldo nos princípios constitucionais específicos da tributação social, o que dispensa o processo legislativo complementar.
    5. As alterações da Lei n° 9.718/98, ora enfocadas, não afrontam os preceitos de proteção, inseridos no Código Tributário Nacional, especialmente no artigo 110, conforme reconhecido em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
    6. Precedentes pela rejeição da inconstitucionalidade, nos limites das respectivas argüições: Tribunais Federais da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões.
    7. O artigo 1° da Lei n° 10.637/02, no que disciplinou, em coincidência com o teor do artigo 3º, § 1º, da Lei n° 9.718/98, a base de cálculo da contribuição ao PIS/PASEP, com equiparação de receita a faturamento, não padece de qualquer inconstitucionalidade e ilegalidade, na forma da fundamentação supra, juízo que se formula em face do artigo 463 do Código de Processo Civil. 
    O recorrente aponta ofensa ao artigo 239 da Constituição Federal. Sustenta a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da contribuição ao PIS, consideradas as Leis nº 9.715/98, 9.718/98 e 10.637/02, no que, segundo sustenta, inobservado o conceito constitucional de faturamento. Evoca precedentes do Supremo. 
    3. Em sessão realizada em 9 de novembro de 2005, o Tribunal Pleno, julgando os recursos extraordinários nº 357.950–9/RS, 390.840–5/MG, 358.273–9/RS e 346.084–6/PR, decidiu a matéria versada neste recurso. Na oportunidade, proclamou a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/98, afastando a base de incidência da Cofins e da Contribuição ao PIS nele definida. Eis a síntese do que ficou assentado:
    CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE – ARTIGO 3º, § 1º, DA LEI Nº 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da constitucionalidade superveniente.
    TRIBUTÁRIO – INSTITUTOS – EXPRESSÕES E VOCÁBULOS – SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade, considerados os elementos tributários.
    CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – PIS – RECEITA BRUTA – NOÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ARTIGO 3º DA LEI Nº 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada.
    A óptica foi placitada no julgamento pelo Pleno da questão de ordem no extraordinário de nº 585.235/MG, relator o ministro Cezar Peluso, submetido à sistemática da repercussão geral. Confiram o pronunciamento:
    RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento da base de cálculo. Art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE nº 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 1º.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98.
    Relativamente à exigibilidade da contribuição ao PIS, considerada a Lei nº 9.715/98, o Supremo declarou a constitucionalidade da disciplina legal, exceto quanto à expressão "aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de l2 de outubro de 1995" contida no artigo 18 da referida lei - Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.417-0/DF, relator ministro Octavio Gallotti, acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 23 de março de 2001.
    Por fim, quanto exigência da contribuição sob a regência da Lei nº 10.637/02, o Tribunal, em Sessão Plenária Virtual finalizada em 26 de junho de 2020, ao examinar o recurso extraordinário nº 607.642, sob o ângulo da repercussão geral, assentou a validade da cobrança, tendo fixado a seguinte tese:
     “Não obstante as Leis nº 10.637/02 e 10.833/03 estejam em processo de inconstitucionalização, ainda é constitucional o modelo legal de coexistência dos regimes cumulativo e não cumulativo na apuração do PIS/Cofins das empresas prestadoras de serviços”. 
    4. Diante dos precedentes, conheço deste recurso e o provejo parcialmente para afastar a base de incidência da Contribuição ao PIS definida no § 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/98. 
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator